Tribunal: TJMT
Processo: 1027510-17.2025.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1027510-17.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Extorsão, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ALENCAR LIBANO DE PAULA - CPF: 496.621.981-72 (ADVOGADO), ALENCAR LIBANO DE PAULA - CPF: 496.621.981-72 (IMPETRANTE), JUIZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE GUIRATINGA (IMPETRADO), CARLITO RAMOS DE REZENDE - CPF: 065.856.041-72 (PACIENTE), CARLITO RAMOS DE REZENDE - CPF: 065.856.041-72 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DAVI SOUTO DA SILVA - CPF: 912.681.681-49 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIS CARLOS FELIX VIANA - CPF: 078.581.518-00 (TERCEIRO INTERESSADO), GILMAR DOMINGOS MOCELLIN - CPF: 284.103.949-87 (VÍTIMA), VILMA TERESINHA ACCO MOCELLIN - CPF: 874.103.541-00 (VÍTIMA), HELIO PERINA JUNIOR - CPF: 007.254.351-51 (TERCEIRO INTERESSADO), JAYME RODRIGUES CARVALHO JUNIOR - CPF: 394.538.209-20 (TERCEIRO INTERESSADO), SILVIO EDUARDO POLIDORIO - CPF: 025.677.591-58 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Direito penal e processual penal.
Habeas corpus
. Extorsão qualificada. Prisão preventiva. Fragilidade dos indícios de autoria. Inviabilidade. Elementos consistentes em provas documentais e depoimento da vítima. Revogação da prisão preventiva. Improcedência. Requisitos do artigo 312 do código de processo penal presentes. Risco à ordem pública, à instrução criminal e à aplicação da lei penal. Gravidade concreta da suposta conduta. Evasão do distrito da culpa por seis anos. Substituição da custódia cautelar por prisão domiciliar. Inviabilidade. Ausência de comprovação de que o sistema prisional não pode prestar atendimento médico. Ordem denegada.

I.
Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão que indeferiu a revogação da prisão preventiva.

2. O impetrante requer a revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, sua substituição por prisão domiciliar, com fundamento no artigo 318, inciso II, do Código de Processo Penal.

II.
Questões em discussão

3. Há três questões em discussão: (i) saber se a custódia cautelar imposta ao paciente configura constrangimento ilegal por ausência de contemporaneidade e insuficiência de indícios de autoria; (ii) definir se a substituição por medidas cautelares diversas seria suficiente à luz do artigo 319 do Código de Processo Penal; e (iii) verificar se estão preenchidos os requisitos legais para a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, conforme artigo 318, inciso II, do Código de Processo Penal.

III.
Razões de decidir

4. A materialidade delitiva e os indícios de autoria estão demonstrados por meio de provas documentais, declarações da vítima e testemunhas, que apontam para a participação do paciente no crime de extorsão qualificada, atendendo ao requisito do
fumus comissi delicti
.

5. A prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do delito, evidenciada pelo modus operandi: o paciente, em posição de chefia, teria contratado um grupo de pessoas para intimidar a vítima, invadindo propriedade rural, fechando as entradas e saídas do imóvel e proferindo ameaças explícitas.

6. A necessidade de garantir a conveniência da instrução criminal está demonstrada pelo risco concreto de intimidação de testemunhas, inclusive contra membros da própria família do paciente, que teriam se negado a assinar documentos em seu favor.

7. O risco à aplicação da lei penal é evidenciado pela evasão do paciente do distrito da culpa, permanecendo foragido por quase 6 anos até ser localizado em comunidade indígena no Estado de Roraima, demonstrando comportamento evasivo.

8. Não há ausência de contemporaneidade da medida cautelar, pois o próprio paciente deu causa à demora no cumprimento do mandado de prisão ao evadir-se do distrito da culpa, não podendo invocar em seu favor a demora que ele mesmo ocasionou.

9. O princípio da homogeneidade não é violado, pois a prisão preventiva possui natureza cautelar e não deve ser confundida com eventual sanção ou regime a serem fixados em caso de condenação, sendo juridicamente admissível, independentemente da pena final a ser eventualmente aplicada.

10. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes diante da gravidade concreta da conduta e do comportamento evasivo do paciente, que permaneceu foragido por 6 anos.

11. Quanto ao pedido subsidiário de prisão domiciliar, embora se reconheça a idade avançada do paciente (75 anos) e o procedimento médico a que foi submetido, não há comprovação de que ele se encontra extremamente debilitado por motivo de doença grave, requisito do art. 318, inciso II, do Código de Processo Penal.

12. Os documentos médicos indicam que o paciente recebeu alta médica diante da evolução favorável do caso, e a unidade prisional possui equipe médica capacitada para prestar os acompanhamentos ambulatoriais necessários.

IV.
Dispositivo e teses

13. Ordem denegada.

Teses de julgamento:
“1. Indícios suficientes de autoria e materialidade, somados à gravidade concreta do modus operandi, autorizam a prisão preventiva para garantia da ordem pública. 2. A evasão prolongada do distrito da culpa justifica a custódia para assegurar a aplicação da lei penal e afasta a tese de ausência de contemporaneidade. 3. O risco de interferência na colheita probatória legitima a prisão preventiva pela conveniência da instrução criminal. 4. O princípio da homogeneidade não impede a prisão preventiva, por possuir natureza cautelar e finalidade distinta da prisão-pena. 5. Medidas cautelares diversas da prisão são inadequadas quando persistem fundamentos concretos previsto em dispositivo legal. 6. A prisão domiciliar exige prova inequívoca de extrema debilitação e de impossibilidade de tratamento no sistema prisional.”.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 158; CPP, arts. 282, incisos I e II, 312,
caput
e § 2o, 318, inciso II e 319.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Agravo Regimental no
Habeas Corpus
no 1.003.874/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma; j. em: 1 de julho de 2025; STJ, Agravo Regimental no
Habeas Corpus
n° 968.139/MG, Rel. Des. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma; j. em: 11 de junho de 2025; TJMT,
Habeas Corpus
no 1012285-54.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal; j. em: 7 de julho de 2025; TJMT,
Habeas Corpus
no 1017573-80.2025.8.11.0000, Rel. Des. Paulo Sergio Carreira de Souza, Segunda Câmara Criminal; j. em: 14 de julho de 2025; TJMT,
Habeas Corpus
n° 1033268-11.2024.8.11.0000, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal; j. em: 7 de fevereiro de 2025; TJMT,
Habeas Corpus
no 1024021-69.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal; j. em: 19 de setembro de 2025;
TJMT,
Habeas Corpus
no 1012086-32.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal;
j. em
: 9 de julho de 2025; TJMT,
Habeas Corpus
n° 1014956-50.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal;
j. em
: 18 de junho de 2025;
TJMT,
Habeas Corpus
n° 1019244-75.2024.8.11.0000, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, Segunda Câmara Criminal; j. em: 9 de setembro de 2024; TJMT, Habeas Corpus no 1027506-77.2025.8.11.0000, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Segunda Câmara Criminal; j. em: 12 de setembro de 2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de medida liminar, impetrado por Alencar Libano de Paula em favor de
Carlito Ramos de Rezende
, apontando como autoridade coatora o Juiz da Vara Única da Comarca de Guiratinga/MT, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva.

Em síntese, o impetrante alega que a manutenção da custódia cautelar do paciente, decretada pelo juízo impetrado no ano de 2019 e apenas cumprida no corrente ano (2025), carece de contemporaneidade.

Argumenta, ainda, que não foram indicados elementos concretos aptos a demonstrar o perigo que a liberdade do paciente representaria: (i) à ordem pública, pois inexiste registro de reiteração delitiva durante o longo período em que permaneceu solto; (ii) à instrução criminal, uma vez que, diante do falecimento do corréu Davi Souto da Silva, estaria enfraquecida a tese de intimidação de testemunhas e de eventual vinculação à organização criminosa; e (iii) à aplicação da lei penal, sob o fundamento de que o paciente não se evadiu do distrito da culpa, porquanto mantinha residência e trabalho fixo na comarca de Alto Alegre/RR quando foi preso.

O impetrante aduz que há fragilidade nos elementos considerados pelo juízo impetrado para constatar a presença dos indícios de autoria, destacando que a testemunha

Adicionora Ramos de Moraes, irmã do paciente, custeia sua defesa, o que retiraria a credibilidade de suas declarações, enquanto Sebastião Rezende de Moraes, primo dele, não lhe imputou qualquer conduta criminosa.

Sustenta, ainda, que a manutenção da segregação do paciente viola o princípio da homogeneidade, uma vez que, mesmo em eventual condenação, a pena provavelmente seria fixada no mínimo legal, com a possibilidade de substituição por restritivas de direitos ou cumprimento em regime inicial menos gravoso. Cita, a título de exemplo, a reprimenda definitiva fixada ao corréu Hélio Perina Júnior na Ação Penal no 0001918-84.2019.8.11.0036, ressaltando que tratamento mais rigoroso afrontaria, igualmente, o princípio da proporcionalidade.

Defende, assim, que a prisão preventiva deve ser revogada, seja pela ausência do preenchimento dos requisitos previstos no
artigo 312 do Código de Processo Penal
, seja pela inexistência dos indícios de autoria, seja, ainda, pela violação aos princípios da homogeneidade e da proporcionalidade, com ou sem a aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Além disso, o impetrante enfatiza que o paciente possui mais de 75 anos e foi recentemente submetido à procedimento de craniotomia para drenagem de hematoma subdural crônico, necessitando de acompanhamento médico e cuidados contínuos, razão pela qual entende estarem presentes os requisitos do artigo 318, inciso II, do Código de Processo Penal para substituição da custódia preventiva por prisão domiciliar.

Com tais considerações, pleiteia à concessão da medida (Id. 307174388).

Junta documentos (Id. 307174390/307174389).

A liminar foi indeferida (Id. 307662362).

O juízo impetrado prestou informações (Id. 309513373).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio do eminente Procurador de Justiça Dr. Amarildo Cesar Fachone, lançou parecer nos autos, manifestando-se pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pela denegação da ordem (Id. 311751872), sintetizando a seguinte ementa:

“Habeas corpus – Extorsão qualificada (art. 158, § 1o, do CP) – Liminar indeferida – 1. Da pretendida revogação da prisão preventiva – INVIABILIDADE – Decreto prisional devidamente fundamentado na gravidade concreta do delito, garantia da ordem pública e da instrução criminal – Crime doloso punido com pena máxima superior a 04 (quatro) anos – Artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal – Fuga do agente para zona rural de outro Estado, tendo se mantido foragido pelo período de 06 (seis) anos – Paciente que deu causa ao lapso temporal decorrido do mandado de prisão expedido e seu cumprimento – Medidas cautelares que se mostram insuficientes ante o comportamento evasivo/furtivo do paciente, que foi capturado 06 (seis) anos após sua evasão do distrito da culpa – 2. Do pedido subsidiário de conversão em prisão domiciliar – INVIABILIDADE – Juízo impetrado que informou que o paciente tem recebido a devida assistência médica na unidade prisional – Ausência de comprovação da extrema debilitação em razão de doença grave – Artigo 318, inciso II, do Código de Processo Penal – Jurisprudência TJMT – Pela denegação da ordem”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que estão configurados os pressupostos de instauração e desenvolvimento válido do processo, razão pela qual conheço da ação de
habeas corpus
.

Depreende-se das informações prestadas pelo juízo impetrado (Id. 309513373) assim como das provas que instruem o presente
writ,
que, em 11 de outubro de 2019, foi decretada a prisão preventiva do paciente, sob o fundamento de resguardar a ordem pública e a conveniência da instrução criminal, uma vez que, supostamente, teria cometido o crime de extorsão, tipificado no artigo
158 do Código Penal
.

Para melhor elucidação, transcrevo as partes essenciais da decisão juntada no Id. 307174399:

“[...]

As provas da existência do referido crime de extorsão (Art. 158 do Código Penal), está comprovado, a princípio, pelo trabalho de campo dos investigadores, pelo detalhado Relatório Policial, anexo ao presente feito, pelos Boletins de Ocorrência no 2019.260553, 2018.323014 e 2018.320857 (fls. 15/16 e 29/32), bem como pelas imagens de monitoramento interno da propriedade rural (fls. 21/23) e cópias de mensagens recebidas pela vítima e que teriam sido enviadas pelo investigado DAVI SOUTO DA SILVA (fls. 27/28).

Da mesma forma, vislumbro, também, demonstração suficiente de indícios de autoria de cada um desses investigados listados pela Autoridade Policial na prática do crime mencionado.

[...]

De igual modo, os indícios de autoria do investigado CARLITO RAMOS REZENDE, também restou demonstrada nos autos pelas declarações prestadas pela vítima e pelas testemunhas Sebastião Rezende de Moraes e Adicionora Ramos de Moraes, respectivamente primo e irmão do acusado. A Sra. Adicionora, teria inclusive afirmado perante a autoridade policial que também teria recebido ameaças do investigado Davi, a mando de seu irmão CARLITO em razão de ser ela inventariante dos bens deixados por seu pai, bens esses de interesse do investigado e que posteriormente foram adquiridos pela vítima.

Assim, é notório que os documentos, fotografias e relatos constantes dos autos, entre outros levantamentos de informações realizados pela Polícia Civil evidencia, a principio, claramente a atuação e a identificação dos autores do delito em voga. Não se tratando, evidentemente, da decretação da prisão processual com base em meras conjecturas e suposições. Em verdade, a situação concreta existente nos autos revela a imperatividade da custódia.

Por sua vez, o “periculum libertatis” é previsto pelo art. 312 nas causas que ensejam a decretação da medida, quais sejam, “...garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal ...” (art. 312 do CPP).

Sob este prisma, o cárcere cautelar dos investigados citados faz-se necessário para A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA em vista do MODUS OPERANDI com que ocorreu o crime ora investigado, visto que, A PRINCÍPIO, os investigados reuniram-se em grupo com grande quantidade de pessoas, pelo menos 05 (cinco) segundo relatos, para intimar a vítima, invadindo sua propriedade rural em dois veículos e fechando entradas e saídas do imóvel, de forma a gerar maior temor de mal injusto e grave.

Verifica-se ainda, que o grupo, demonstra ser organizado, e com unidade de designíos, pois segue, a priori, as determinações do investigado CARLITO RAMOS REZENDE e as ordens diretas do investigado DAVI SOUTO DA SILVA.

Outrossim, observa-se haver verdadeira progressão criminosa, pois as duas primeiras vezes que vantagens financeiras foram exigidas em relação à propriedade rural da vítima, legalmente adquirira, teriam sido feitas por meio de ligações e mensagens telefônicas e na data de 27 de agosto de 2019, os investigados se dirigiram à propriedade rural em questão, em elevado número de pessoas, provavelmente armados, em busca da vítima Gilmar, sendo que por o encontrarem no imóvel, voltaram a exigir pagamento, pela sua propriedade, onde alegam ser de propriedade do investigado CARLITO, ameaçando a vítima de que caso o pagamento não seja realizado “isso vai virar uma guerra sem fim”.

Observa-se, portanto, a constatação da PERICULOSIDADE in concreto dos acusados, diante da gravidade e frieza com os fatos aconteceram, vez que as ameaças foram feitas explicitamente, inclusive via mensagens de celular, durante o dia e de forma reiterada. Desse modo, a prisão cautelar dos investigados, também se faz necessária como forma de evitar a REITERAÇÃO CRIMINOSA.

Sob este prisma, verifica-se que HÁ FATOS CONCRETOS A ENSEJAR A DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR DOS INVESTIGADOS, fatos esses que representam, também, sem dúvidas fator de desestabilização social da população dessa pequena cidade, visto que, neste momento processual, a liberdade desses suspeitos contribui para o descrédito da Justiça e o aumento do pavor da população que sofre com as violências decorrentes de crimes deste tipo, além de servir para estimular os novos membros da facção, ainda não identificados, a continuarem com as suas atividades ilícitas, devido ao sentimento de impunidade.

Nesse sentido é o entendimento da Jurisprudência:

[...]

Igualmente necessária à prisão cautelar para garantir CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL, uma vez que, em análise sumária, os investigados estão vinculados em verdadeira organização criminosa, fato esse que pode prejudicar a instrução processual, pois uma vez livres, facilmente, poderão intimidar as testemunhas que irão atuar em Juízo, principalmente, devido a periculosidade do grupo criminoso, vez que ameaças foram proferidas, inclusive, contra membros da própria família do suspeito que se negou a assinar documentos em seu favor.

Por fim, restam presentes os pressupostos do art. 313 do CPP, inciso I, segundo o qual “nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: [...] I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos”. Ora, a pena máxima de reclusão dos crimes os quais foram atribuídos as ações dos representados são muito superior a 4 (quatro) anos.

Desta forma, as circunstâncias do fato em si são suficientes para convencer que a prisão é medida razoável para os representados em comento. Vale dizer, que a jurisprudência pátria vai ao sentido de que, ainda que parcos os elementos, mas coerentes, autorizam a decretação do cárcere efêmero.

Decido.

Por estas razões, DEFIRO os pedidos mencionados na referida representação e DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA dos representados, todos já qualificados nos autos: 1) DAVI SOUTO DA SILVA; 2) JAYME RODRIGUES CARVALHO JUNIOR;3) SILVIO EDUARDO POLIDORIO; 4) HELIO PERINA JUNIOR; 5) LUIZ CARLOS FELIX VIANA e 6) CARLITO RAMOS REZENDE, por restar, a princípio, presentes a materialidade e os indícios de autoria nos crimes imputados, bem como a necessidade de garantia da ordem pública e por conveniência da instrução criminal que faço com fulcro nos arts. 311 e seguintes do Código de Processo Penal”

Embora houvesse mandado de prisão preventiva expedido desde 2019, este só foi cumprido em 21 de julho de 2025, no estado de Roraima.

Assim, a defesa técnica do paciente, por sua vez, requereu a revogação da custódia cautelar ou a substituição desta por prisão domiciliar.

Contudo, o juízo impetrado a manteve pelos mesmos fundamentos pelos quais a decretou, uma vez que não houve alteração no cenário fático, bem como surgiu a necessidade de se resguardar a aplicação da lei penal, além de indeferir a substituição da prisão preventiva por domiciliar.

Vejamos:

“[...]

Da análise cuidadosa dos autos, verifico a presença de provas da existência do referido crime de extorsão (Art. 158 do Código Penal), a princípio, pelo trabalho de campo dos investigadores, pelo detalhado Relatório Policial, anexo ao presente feito, pelos Boletins de Ocorrência no 2019.260553, 2018.323014 e 2018.320857 (fls. 15/16 e 29/32), nos autos no 1768-06.2019.811.0036, bem como pelas imagens de monitoramento interno da propriedade rural (fls. 21/23) e cópias de mensagens recebidas pela vítima e que teriam sido enviadas pelo investigado e corréu Davi Souto Da Silva (fls. 27/28).

Outrossim, também há demonstração suficiente de indícios de autoria do investigado CARLITO RAMOS REZENDE, através das declarações prestadas pela vítima e pelas testemunhas Sebastião Rezende de Moraes e Adicionora Ramos de Moraes, respectivamente primo e irmão do acusado. A Sra. Adicionora, teria inclusive afirmado perante a autoridade policial que também teria recebido ameaças do investigado Davi, a mando de seu irmão CARLITO em razão de ser ela inventariante dos bens deixados por seu pai, bens esses de interesse do investigado e que posteriormente foram adquiridos pela vítima.

Nesse ponto, em que pese a defesa alegue a ausência de animosidade familiar, visto que a testemunha ADICIONORA contratou advogado para defender o irmão CARLITO, ora acusado, entendo que tal fato, por si só, não desconstitui seu depoimento realizado em sede policial, o qual indica de forma expressa a conduta delituosa de CARLITO.

Diversamente do alegado pela defesa, os elementos probatórios do caderno investigativo são relevantes quanto a atuação e identificação dos acusados do delito em voga e, justamente por essa razão, não se trata, evidentemente, da decretação da prisão processual com base em meras conjecturas e suposições. Em verdade, a situação concreta existente nos autos revela a imperatividade da custódia.

Por sua vez, o ‘periculum libertatis’ é previsto pelo art. 312 nas causas que ensejam a decretação da medida, quais sejam, ‘...garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal ...’ (art. 312 do CPP).

Sob este prisma, o cárcere cautelar do investigado citado faz-se necessário para A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA em vista do MODUS OPERANDI com que ocorreu o crime ora investigado, visto que, A PRINCÍPIO, os investigados reuniram-se em grupo com grande quantidade de pessoas, pelo menos 05 (cinco) segundo relatos, para intimar a vítima, invadindo sua propriedade rural em dois veículos e fechando entradas e saídas do imóvel, de forma a gerar maior temor de mal injusto e grave. Verifica-se ainda, que o grupo, demonstra evidente organização, e com unidade de designíos, pois seguiam, àquela ocasião, as determinações do próprio acusado CARLITO RAMOS REZENDE e as ordens diretas do corréu Davi Souto da Silva.

No tocante ao corréu DAVI, em que pese a defesa alegue seu óbito como fato capaz de desconstituir a narrativa aposta no caderno investigativo, entendo que razão não lhe acompanha, visto que a extinção de punibilidade pela morte do investigado não invalida os fatos criminosos, em tese, praticados e por essa razão não desonera o ora acusado.

Outrossim, observa-se haver verdadeira progressão criminosa, pois as duas primeiras vezes que vantagens financeiras foram exigidas em relação à propriedade rural da vítima, legalmente adquirira, teriam sido feitas por meio de ligações e mensagens telefônicas e na data de 27 de agosto de 2019; os investigados se dirigiram à propriedade rural em questão, em elevado número de pessoas, provavelmente armados, em busca da vítima Gilmar, sendo que por o encontrarem no imóvel, voltaram a exigir pagamento, pela sua propriedade, onde alegam ser de propriedade do investigado CARLITO, ameaçando a vítima de que caso o pagamento não seja realizado “isso vai virar uma guerra sem fim”.

Nesse ponto, convém destacar que a participação de CARLITO é de grande relevância no desiderato criminoso, visto que ocupava posição de chefia, já que se intitulava proprietário do bem perseguido.

Verifico, ainda, a constatação de PERICULOSIDADE in concreto dos acusados, principalmente de CARLITO, diante da gravidade e frieza com os fatos aconteceram, vez que as ameaças foram feitas explicitamente, inclusive via mensagens de celular, durante o dia e de forma reiterada.

Desse modo, a prisão cautelar dos investigados, também se faz necessária como forma de evitar a REITERAÇÃO CRIMINOSA. Sob este prisma, verifica-se que HÁ FATOS CONCRETOS A ENSEJAR A DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR DO INVESTIGADO CARLITO RAMOS REZENDE, fatos esses que representam, também, sem dúvidas fator de desestabilização social da população dessa pequena cidade, visto que, neste momento processual, a liberdade desses suspeitos contribui para o descrédito da Justiça e o aumento do pavor da população que sofre com as violências decorrentes de crimes deste tipo, além de servir para estimular os novos membros da facção, ainda não identificados, a continuarem com as suas atividades ilícitas, devido ao sentimento de impunidade.

Nesse sentido é o entendimento da Jurisprudência:

[...]

Igualmente necessária à prisão cautelar para garantir CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL, uma vez que, em análise sumária, os investigados estão vinculados em verdadeira organização criminosa, fato esse que pode prejudicar a instrução processual, pois uma vez livres, facilmente, poderão intimidar as testemunhas que irão atuar em Juízo, principalmente, devido a periculosidade do grupo criminoso, vez que ameaças foram proferidas, inclusive, contra membros da própria família do suspeito que se negou a assinar documentos em seu favor.

Ademais, observa-se que no presente caso a prisão cautelar deve ser mantida como forma de ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL, visto que o réu deixou deliberadamente o distrito da culpa, permanecendo FORAGIDO por quase 06 (SEIS) ANOS e, tendo sido localizado e preso em comunidade indígena Boqueirão no Estado de Roraima, fato este que demonstra sua clara intenção de se furtar à aplicação de eventual e futura sanção penal, na exata medida em que está impedindo o andamento do feito respectivo e que se liberto provavelmente se colocará novamente em local incerto para evitar eventual aplicação da lei penal. Situação essa a qual a Jurisprudência tem considerado, como fundamento legítimo para a decretação da prisão preventiva. Senão vejamos:

[...]

No que tange a alegação da defesa técnica acerca das condições pessoais do acusado, visto possuir endereço fixo e se tratar de pessoa em avançada idade, entanto que, tais circunstâncias não são suficientes para a revogação da segregação cautelar, a uma, porque o endereço do réu não é de fácil localização, por se trará de zona rural, inclusive, pertencente a comunidade indígena; a duas, porque o simples fato de se trará de pessoa idosa é insuficiência para subsidiar a liberdade provisória.

Por fim, continuam presentes os pressupostos do art. 313 do CPP, inciso I, [...].

Desta forma, as circunstâncias do fato em si são suficientes para entender que a prisão é medida razoável para o caso.

Aliás, o e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso já decidiu de forma similar ao caso em apreço, senão vejamos:

[...]

Vale dizer, que a jurisprudência pátria vai ao sentido de que, ainda que parcos os elementos, mas coerentes, autorizam a manutenção do cárcere efêmero, além do mais, eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, não obstam a prisão cautelar, quando presentes os requisitos legais que a autorizam, sendo que nesse momento processual, a manutenção da prisão preventiva é medida que se impõe.

Com relação ao pleito subsidiário de prisão domiciliar, também entendo que não merece acolhimento. Explico.

Consoante dispõe o art. 318, inciso II, do Código de Processo Penal, a substituição da prisão preventiva pela domiciliar exige a comprovação de que o réu se encontra extremamente debilitado por motivo de doença grave, além da impossibilidade de receber tratamento médico adequado no estabelecimento prisional.

No caso dos autos, embora se reconheça a idade avançada do requerente, não restou demonstrada a imprescindibilidade da prisão domiciliar. Os documentos médicos juntados indicam que o acusado foi regularmente acompanhado pela equipe de saúde do Hospital Geral de Roraima, inclusive com acesso a especialistas e medicação contínua, de modo que demonstrou evolução favorável e consequente alta médica, pressupondo que está em plena recuperação e não em extrema vulnerabilidade.

Além disso, vale destacar que a Unidade Prisional possui equipe médica capacitada para prestar quaisquer acompanhamentos ambulatoriais que o acusado eventualmente necessitar.

A jurisprudência do TJMT e dos tribunais superiores é firme no sentido de que a concessão da prisão domiciliar, mesmo em casos de idade avançada ou comorbidade, não é automática, exigindo a demonstração inequívoca de que o sistema prisional é incapaz de prover os cuidados necessários. Senão vejamos:

[...]

Ademais, a idade por si só, ainda que superior a 70 anos, não constitui requisito absoluto para a concessão do benefício, conforme a jurisprudência pátria.

Diante do exposto, indefiro o pedido subsidiário de prisão domiciliar, mantendo-se a custódia cautelar nos moldes anteriormente fixados, por inexistirem elementos que justifiquem a excepcionalidade da medida”.

Diante do excerto transcrito, a defesa do paciente impetrou o presente
habeas corpus
, requerendo, inicialmente, a revogação da prisão preventiva, o que não se sustenta.

Para a decretação da prisão preventiva, faz-se necessário o preenchimento de dois pressupostos:
fumus comissi delicti
(indícios suficientes de autoria e prova da materialidade) e
periculum libertatis
(perigo concreto que a liberdade do acusado representa), conforme dispõe o artigo 312 do Código de Processo Penal.

Nessa moldura, a
materialidade
está comprovada e, ausentes objeções específicas quanto aos elementos que a alicerçam, deixo de esmiuçá-los.

Quanto à alegada fragilidade dos
indícios de autoria
, verifica-se, em tese, que o caderno de origem reúne um lastro mínimo apto a sustentar a persecução, porquanto menciona, além de provas documentais,
declarações da vítima
e de testemunhas prestadas perante a autoridade policial, que apontam, em juízo perfunctório, para a
participação
do paciente.

Assim, ainda que haja impugnação dirigida à credibilidade do depoimento de Adicionora – discussão inerente à instrução criminal, por demandar revolvimento do conjunto fático-probatório, providência incompatível com a via estreita do
habeas corpus
-, permanece a existência de prova pré-constituída quanto a indícios de autoria, o que justifica, por ora, a manutenção da custódia cautelar.

Ressalta-se que, conforme dispõe o artigo 312,
caput
, do Código de Processo Penal, exigem-se apenas indícios de autoria, não sendo necessária a certeza irretorquível de quem praticou o delito, bastando elementos que levem a crer que o agente detido cometeu a infração, orientação que encontra respaldo no entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“3. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Julgados do STF e STJ” (STJ, Agravo Regimental no
Habeas Corpus
no 1.003.874/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma; data de julgamento: 1 de julho de 2025; data da publicação: 4 de julho de 2025).

Por conseguinte, deixo de avançar, nesta sede mandamental, na análise de fragilidade do que foi considerado pelo juízo impetrado como indícios de autoria, pois o quadro probatório pré-constituído não se mostra ralo a ponto de infirmar, de plano, a base indiciária que sustenta a medida extrema.

Superada a controvérsia acerca do lastro indiciário, passo à análise do
periculum libertatis
nas vertentes do artigo 312 do Código de Processo Penal.

O juízo impetrado fundamentou a necessidade da prisão preventiva para: (i) garantia da ordem pública; (ii) conveniência da instrução criminal; e (iii) aplicação da lei penal, o que se verifica, em tese, estar amparado em elementos concretos.

A necessidade de
resguardar o meio social
decorre de gravidade concreta, extraída do
modus operandi
atribuído ao delito de extorsão praticado, uma vez que o paciente - supostamente em posição de chefia -, teria, em tese, contratado um grupo de pessoas para intimidar a vítima, invadindo a propriedade rural, fechando entradas e saídas do imóvel e proferindo ameaças explícitas, inclusive por mensagens de celular, circunstâncias que, neste juízo perfunctório, evidenciam indícios de periculosidade e justificam a tutela cautelar.

Nessa linha, colaciono precedente desta Corte, o qual dispõe que, presentes elementos que demonstrem a periculosidade do paciente e a gravidade concreta do suposto fato delituoso, a garantia da ordem pública se mostra necessária, tornando a prisão preventiva fundamentada neste requisito adequada:

“3. A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva está devidamente fundamentada, com base na gravidade concreta do delito, no modus operandi empregado e na periculosidade social da paciente, evidenciada pela participação ativa e consciente na execução da empreitada criminosa, circunstâncias que revelam a necessidade da segregação para garantia da ordem pública” (
TJMT,
Habeas Corpus
no 1012285-54.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 7 de julho de 2025
).

Dessa forma, indicados elementos concretos pelo juízo impetrado – gravidade do
modus operandi
e indícios da periculosidade do paciente -, mantém-se, por ora, a necessidade da medida extrema para resguardar o meio social.

Quanto à
conveniência da instrução criminal
, constato que o juízo impetrado apontou para o risco de intimidação de testemunhas, inclusive contra membros da própria família do paciente que, em tese, teriam se negado a assinar documentos em seu favor, circunstância que, neste juízo perfunctório, recomenda a preservação do ambiente probatório e afasta, por ora, a adoção de medidas cautelares menos gravosas.

Nessa linha, a jurisprudência desta Corte assevera que “o vínculo familiar entre os envolvidos e a probabilidade de coação da vítima e de testemunhas justificam, no momento, a manutenção da prisão preventiva para resguardar a ordem pública, a aplicação da lei penal e a higidez da instrução criminal” (TJMT,
Habeas Corpus
no 1017573-80.2025.8.11.0000, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 14 de julho de 2025).

À vista da possível interferência indevida na colheita probatória, notadamente pela hipótese de intimidação de testemunhas próximas ao paciente, mostra-se, por ora, que o vetor da conveniência da instrução criminal se encontra atendido.

Por fim, quanto à
aplicação da lei penal
, ainda que a prisão preventiva tenha sido decretada em 2019, as informações registram que o mandado somente foi cumprido em 21 de julho do corrente ano, em comunidade indígena no Estado de Roraima.

Esse longo intervalo temporal, aliado à localização tardia, é apto, em tese, a robustecer o risco de frustração da aplicação da lei penal, conforme entendimento desta Corte:

“5. A evasão dos pacientes do distrito da culpa constitui elemento que reforça o
periculum in libertatis
, justificando a segregação cautelar como meio indispensável para assegurar a aplicação da lei penal” (
TJMT,
Habeas Corpus
n° 1033268-11.2024.8.11.0000, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 7 de fevereiro de 2025
).

Dessarte, à luz do quadro pré-constituído - notadamente pelo cumprimento do mandado de prisão preventiva seis anos após sua decretação, em outro Estado -, reputo presentes indícios de risco concreto de frustração da aplicação da lei penal, o que justifica, por ora, a manutenção da prisão preventiva, sem prejuízo de reavaliação no curso da instrução.

Por conseguinte, à luz do conjunto pré-constituído, reputo presentes os elementos que caracterizam o
fumus comissi delicti
, assim como subsistem os vetores do
periculum libertatis
, todos lastrados em elementos concretos, preenchendo o requisito do artigo 312,
caput
, do Código de Processo Penal.

No que tange à alegada
ausência de contemporaneidade
sustentada pelo impetrante, depreende-se dos autos que a medida foi decretada em 2019 e, embora tenha sido cumprida apenas no corrente ano, o próprio paciente deu causa ao atraso, ao evadir-se do distrito da culpa e permanecer foragido por seis anos.

Nessa linha, não pode o paciente invocar a demora que ele mesmo ocasionou como fundamento para a revogação da custódia cautelar, conforme entendimento desta Corte:

“5. A ausência de contemporaneidade entre o fato e a prisão não constitui fundamento para revogação da custódia cautelar quando o próprio acusado deu causa à demora no cumprimento do mandado de prisão ao evadir-se do distrito da culpa”(TJMT,
Habeas Corpus
no 1024021-69.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 19 de setembro de 2025).

Ademais, a contemporaneidade diz respeito à persistência dos elementos concretos que motivaram a decretação da prisão preventiva, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ, Agravo Regimental no Habeas Corpus n° 968.139/MG, Rel. Des. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma; data de julgamento: 11 de junho de 2025; data da publicação: 26 de junho de 2025).

Dessa forma, por todo o exposto, entendo que os requisitos previstos no artigo 312,
caput
e § 2o, do Código de Processo Penal encontram-se devidamente fundamentados em elementos concretos, não havendo demonstração do constrangimento ilegal sustentado pelo impetrante.

Outrossim, quanto à alegação de que, sobrevindo condenação criminal, a pena fixada ao paciente não seria cumprida no regime inicial fechado, trata-se de afirmação baseada em conjecturas, uma vez que se trata de matéria própria do juízo do mérito da ação penal, não podendo ser antecipada nesta via restrita do
habeas corpus.

Ainda assim, convém salientar que a decretação da prisão preventiva não viola o princípio da homogeneidade, uma vez que tal medida possui natureza cautelar e não deve ser confundida com a eventual sanção ou regime a serem fixados ao paciente, caso sobrevenha sentença condenatória. Nesse sentido, é o entendimento desta Câmara em casos similares:

“A invocação do princípio da homogeneidade não prospera, pois, a prisão preventiva possui natureza cautelar e visa assegurar a ordem pública, sendo juridicamente admissível independentemente da pena final a ser eventualmente aplicada” (TJMT,
Habeas Corpus
no 1012086-32.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal; data de julgamento: 9 de julho de 2025; data de publicação: 9 de julho de 2025).

“Não há violação ao princípio da homogeneidade, pois não é possível predizer antecipadamente qual será o resultado final do processo criminal, nem a pena que será fixada em eventual condenação, sendo ontologicamente distintos os pressupostos da prisão preventiva e da prisão-pena” (TJMT,
Habeas Corpus
n° 1014956-50.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal; data de julgamento: 18 de junho de 2025; data de publicação: 18 de junho de 2025).

Outrossim, quanto à aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (artigo 319 do Código de Processo Penal), à luz dos
artigos 282, incisos I e II
, c/c o artigo 312, ambos do Código de Processo Penal, verifica-se que, diante dos elementos concretos relativos à suposta gravidade da conduta do paciente e ao período de 6 anos que permaneceu foragido, tais providencias se revelam inadequadas e insuficientes.

Nessa linha, em consonância com o entendimento jurisprudencial deste Tribunal, “se a decisão que decretou a segregação se encontra devidamente fundamentada, não há que se falar em aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, por se apresentarem insuficientes e inadequadas” (TJMT,
Habeas Corpus
n° 1019244-75.2024.8.11.0000, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 9 de setembro de 2024).

Diante de todo o exposto, não se evidencia, por ora, constrangimento ilegal, mantendo-se a prisão preventiva do paciente, uma vez que sua liberdade representaria risco à ordem pública, à instrução criminal e à aplicação da lei penal.

No que concerne ao requerimento de substituição da prisão preventiva por domiciliar, nos termos do artigo
318, inciso II, do Código de Processo Penal
, embora se reconheça a idade avançada do paciente bem como o delicado procedimento médico a que o paciente foi submetido (craniotomia para drenagem de hematoma subdural crônico), conforme bem mencionado pelo juízo impetrado em suas informações, este recebeu alta médica em 18 de julho do corrente ano diante da evolução favorável do caso (307174393 – pág. 3).

Além disso, a autoridade tida como coatora informou que a Unidade Prisional possui equipe médica capacitada para prestar os acompanhamentos ambulatoriais necessários ao paciente, inexistindo prova em contrário.

Ressalta-se que, embora o estabelecimento em que o paciente esteja recolhido não tenha prestado informação sobre o estado clínico do paciente, tal circunstância, não é suficiente para presumir que ele esteja extremamente debilitado ou que o sistema prisional seja incapaz.

Dessa forma, conforme entendimento desta Corte, “a concessão de prisão domiciliar exige prova inequívoca da necessidade de tratamento médico incompatível com o sistema prisional” (TJMT,
Habeas Corpus
no 1027506-77.2025.8.11.0000, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 12 de setembro de 2025).

À vista da escassez de elementos probatórios que demonstrem a impossibilidade de tratamento adequado no âmbito da unidade prisional – em cotejo com a alta médica e a informação de atendimento ambulatorial intramuros -, mantenho a decisão do juízo impetrado que indeferiu a substituição da prisão preventiva por domiciliar.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego a ordem
de
habeas corpus
, mantendo-se a prisão preventiva do paciente pelos fundamentos já expostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025